Tribunal: STF
Processo: RHC 53466
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
- JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. NULIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO, PELA RESPOSTA DOS QUESITOS, SE VERIFICA TEREM OS JURADOS DESCLASSIFICADO O CRIME PARA OUTRO QUE NÃO É DA COMPETÊNCIA DAQUELE TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.